Tribunal: STF
Processo: HC 199527
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, mas, desta vez, contra acórdão que, exarado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 8, grifei):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O DECRETO PRISIONAL E OS FATOS. CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. PANDEMIA DA COVID-19. RESOLUÇÃO N. 62/CNJ. GRUPO DE RISCO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Verifica-se que as matérias ora suscitadas não foram analisadas pelo eg. Tribunal de origem, o que obsta o seu exame por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. II - No que concerne à tese de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de o agravante integrar o grupo de risco para a COVID-19, observa-se que as questões não foram conhecidas pelo eg. Tribunal a quo, nos autos do HC n. 1.0000.20.491828-8/000, objeto do presente recurso, por consistirem reiteração de pedido já analisado por aquela Corte. III - A alegação de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos, bem como a alegação de decretação da custódia cautelar com amparo unicamente em acordo de colaboração premiada, sequer foram apreciadas pela eg. Corte estadual. IV - Quanto ao apontado excesso de prazo para a revisão periódica da prisão preventiva, trata-se de matéria nova, que não foi suscitada por ocasião da interposição do recurso ordinário em habeas corpus, tratando-se, assim, de inovação recursal, razão pela qual não pode ser apreciada. V - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. 
    Novamente, buscam os impetrantes, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, sob assertiva de que há muito excedida a razoabilidade de uma segregação ante tempus e não encerrada a instrução criminal, já não havendo mais que se falar na subsistência de fundamentos para manutenção do édito prisional. 
    É o relatório. Decido.
    2. O mandamus não merece conhecimento.
    3. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado sob argumentação que não foi submetida a exame perante as instâncias antecedentes, pois tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:
    [...] Segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica em supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017 [...] (HC 194653, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, decisão unipessoal, DJe 02.12.2020)
    [...] Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. (HC 160776 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.03.2019).
    [...] Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte na ausência de manifestação do Tribunal Superior antecedente sobre elas. [...] (HC 190028, Relator(a) Min. Rosa Weber, decisão unipessoal, DJe 10.11.2020)
    [...] Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)
    In casu, conquanto haja identidade entre o pedido formulado no presente writ e o apresentado ao Superior Tribunal de Justiça, o mesmo não se pode dizer no que concerne à causa de pedir, ainda que em ambos os casos se indique a existência de excesso de prazo. 
    Não bastasse, no ponto, nota-se constar no voto condutor do acórdão ora impugnado que:
    Quanto ao apontado excesso de prazo para a revisão periódica da prisão preventiva, trata-se de matéria nova, que não foi suscitada por ocasião da interposição do recurso ordinário em habeas corpus, tratando-se, assim, de inovação recursal, motivo pelo qual não pode ser apreciada. 
    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento.
    4. Dessarte, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente